Tribunal: TJDFT
Processo: 0720628-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720628-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTA GASPAR DE ANDRADE, KARLA GONCALVES DE ANDRADE, FERNANDA GASPAR DE ANDRADE TAKENAKA AGRAVADO: DORALICE DE OLIVEIRA CRIVARO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ROBERTA GASPAR DE ANDRADE e outros, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0055054-59.2012.8.07.0001), em que contende com DORALICE DE OLIVEIRA CRIVARO. A decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada pelas executadas, em que alegam excesso de execução sob o fundamento de que o valor devido não é o informado pela exequente (ID 193669603): “Cuida-se de cumprimento de sentença em que os executados apresentaram impugnação em que alegam excesso de execução sob o fundamento de que o valor devido não é o informado pela exequente. Segundo alegam, faltam ainda 06 (seis) prestações no valor de R$3.000,00 (três mil reais). Assim, perfazem um valor total de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). Com os juros e correção monetária alcança-se o valor de R$33.279,96 (trinta e três mil duzentos e setenta e nove reais e noventa e seis centavos). Acrescentaram que configura cláusula leonina o valor da multa ser de 20% (vinte por cento), o que onera excessivamente o contrato e causa desequilíbrio. Apresentaram proposta de acordo com o pagamento do valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), considerando a extinção total do débito, não havendo mais nada a pagar. O referido pagamento será feito no prazo de 10 (dez) dias após a homologação do acordo. A parte credora argumentou que em julho de 2020 as devedoras pediram suspensão dos pagamentos de abril a julho e a redução do valor devido até novembro, tendo a credora aceitado tal suspensão, condicionando-a à assinatura de um novo acordo, o que jamais foi feito pelas executadas. Acrescentou que sempre deixou claro que, em qualquer hipótese, as diferenças não pagas deveriam ser incluídas nas parcelas finais do acordo. Afirmou que o valor histórico de R$ 205.000,00 (45 x R$ 4.555,55) importou em valores, também históricos, de R$ 288.391,81 somente em razão da correção monetária pelo IGPM. Acrescentou que as devedoras pagaram apenas e tão-somente a importância histórica de R$ 175.846,14, numa diferença histórica, sem juros, multa e correção monetária de mais de R$ 110.000,00. Alegou que as devedoras também desconsideram que o acordo homologado judicialmente previa que o atraso de qualquer pagamento por período superior a 30 dias importaria em rescisão do acordo, com a perda do desconto de R$ 29.274,92, além de multa de 20% sobre o valor total do acordo. .É o breve relatório. Decido. O art. 525, §1o, inciso V, do CPC dispõe que o executado poderá alegar excesso de execução na impugnação ao cumprimento de sentença. No caso em apreço, em que pesem os e-mails juntados solicitando a alteração do acordo inicialmente proposto, o fato é que a credora, por mera liberalidade, aceitou o pagamento a menor por um período de tempo, mas informou que a diferença seria cobrada nas parcelas finais do acordo. Assim, os cálculos realizados pelo assistente das executadas não observaram o previsto no acordo homologado judicialmente, e não há nada a embasar que as partes mantiveram o pagamento fixo de R$ 3.000,00 após o mês de novembro do ano de 2020. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada pelas executadas. Intimem-se as partes para que se manifestem acerca da avaliação do imóvel. Considerando que a penhora recaiu tão somente sobre fração do imóvel, intimem-se os demais coproprietários da penhora e da avaliação”. Em seu recurso, as agravantes alegam que o débito primário adveio de um contrato firmado entre a senhora Roberta Gaspar de Andrade quando alugou imóvel comercial para a instalação de seu salão e estúdio de maquiagem. Informam que no acordo homologado, a dívida findaria em setembro de 2021, mas com a chegada da pandemia esse objetivo se tornou impossível de ser alcançado. Asseveram que o valor não é o alegado pela agravada, pois na realidade faltavam ainda 06 (seis) prestações no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Assim, perfazem um valor total de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) e, com os juros e correção monetária ficaria um valor de R$ 39.068,99 (trinta e nove mil e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos). Alegam que a alegação de não repactuação não é verdadeira. Aduzem que, conforme comprovam os e-mails anexos, o acordo foi repactuado em razão da pandemia e foi acordado que as agravantes pagariam por uns meses ao invés do valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) conforme homologado no processo judicial, pagariam R$3.000,00 (três mil reais). Seria esse valor revisto em janeiro de 2021. Afirmam que que essa revisão não foi feita. E que, desde essa data até o mês de outubro de 2023, as agravantes continuaram a pagar o valor de R$3.000,00 (três mil reais), havendo uma aceitação tácita por parte da agravada. Assim, requer a revogação da decisão agravada para determinar o pagamento do valor devido, calculado no valor de R$ 39.068,99 (trinta e nove mil e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos). É o relatório. Decido. Por não existir pedido de natureza liminar ou de efeito suspensivo no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de maio de 2024 16:03:37. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador